Tribunal: TJES
Processo: 5003255-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003255-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DA PENHA FACHETTI GUEDES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INCIDÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
“É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil”. (REsp n. 1.497.574/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe de 3/11/2023
.).
2.
Decisão reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003255-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
MARIA DA PENHA FACHETTI GUEDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão reproduzida (documento id 46561301), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (ES) acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que a Cooperativa Médica efetue, em 15 (quinze) dias, o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de multa por descumprimento de obrigação legal.

A Cooperativa Agravante, em razões recursais (documento id 4656910), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese,
(1)
falta da intimação pessoal para cumprimento da Decisão – necessidade de aplicação da Súmula 410/STJ;
(2)
valor da multa em patamar elevado, desproporcional e desarrazoado, configurando enriquecimento sem causa da parte autora, ora Agravada.

Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade (ou não) da intimação pessoal da parte para a incidência da multa (astreintes) por descumprimento da obrigação legal.

Como cediço, a intimação pessoal da parte a qual é dirigida a ordem judicial constitui condição “
sine qua non”
para constituí-la em mora e conferir exigibilidade à penalidade imposta no caso de seu descumprimento, motivo pelo qual, a princípio, assiste razão à Agravante em sua pretensão.

Este entendimento, inclusive, é sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio do enunciado da Súmula n.º 410, a seguir transcrita:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Ressalto, por oportuno, ser necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que “
é necessária a prévia intimação pessoal do devedor
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
”. (AgInt no REsp n. 1.942.092/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe de 6/3/2023
.).

Em recente jurisprudências, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o posicionamento de ser imprescindível a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, tal qual a hipótese dos autos, conforme ementa a seguir transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. COBRANÇA DE MULTA FIXADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA E AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL. VIOLAÇÃO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis nºs 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula nº 410/STJ
, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.790.821/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). 3. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a ausência de indicação, no recurso especial, do dispositivo de lei federal tido por infringido configura deficiência na fundamentação recursal, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo interno. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.384.676/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de
20/3/2024
.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR DA LEI 9.298/96. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, com base na Teoria Finalista, não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas atividades negociais, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço e não pode ser considerada consumidora, limitando-se a revisão automática das cláusulas contratuais aos casos em que constatada a existência de relação de consumo, afastada a revisão em contratos relativos a relações de insumo. 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". 3. Nos termos da Súmula 285/STJ, "A redução da multa para 2%, tal como definida na Lei n° 9.298, de 01.08.1996, somente é possível nos contratos celebrados após sua vigência". 4. Conforme entendimento pacificado no STJ, é vedada a incidência cumulativa da taxa SELIC com outro índice de atualização monetária, devendo ser afastada a correção monetária pelo índice do INPC no que tange aos valores a serem devolvidos pela instituição bancária.
5. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Relator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe de 07/03/2019). 6. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp n. 1.497.574/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe de 3/11/2023
.)

Na hipótese em julgamento, as partes (Agravante e Agravada) foram intimadas para comprovar a intimação pessoal da Cooperativa Médica para cumprimento da obrigação de fazer, restando ausente tal demonstração o que, a priori, indica a ausência de incidência da aplicação das astreintes.

Assim, restando ausente um dos requisitos para a incidência da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer (intimação pessoal da Cooperativa Médica), a reforma da Decisão agravada é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a Decisão agravada, afastar a incidência da multa fixada no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.